Tribunal: TJSP
Processo: 1005155-78.2023.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Apelação Cível – Restituição de valores – Descontos realizados indevidamente em conta corrente – Dano moral – Majoração – Possibilidade – Valor arbitrado que se mostra insuficiente – Fundamento da reparação que se assenta na lição educativa que se busca impor ao responsável pelo ato e, simultaneamente, na satisfação que se visa a atribuir à parte lesada – Verba indenizatória majorada para

Ementa:
Apelação Cível – Restituição de valores – Descontos realizados indevidamente em conta corrente – Dano moral – Majoração – Possibilidade – Valor arbitrado que se mostra insuficiente – Fundamento da reparação que se assenta na lição educativa que se busca impor ao responsável pelo ato e, simultaneamente, na satisfação que se visa a atribuir à parte lesada – Verba indenizatória majorada para valor mais condizente com as condições das partes e repercussão do ato – Recurso provido.